Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-05.2021.8.11.0015
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010419-05.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL MAIA CRUZ - CPF: 716.456.451-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA ELEVADA. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. DICRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1º, I c.c. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que fixou a pena em 09 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 53 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 09 meses e 07 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na concentração alcoólica de 0,73mg/l, constitui bis in idem ou elemento inerente ao tipo penal; (ii) analisar se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada ou se deveria ser redimensionada para 1/6 sobre o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concentração alcoólica substancialmente superior ao limite legal mínimo de 0,3mg/l constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, revelando maior grau de reprovabilidade e potencial ofensivo da conduta, sem configurar bis in idem.

4. A quantidade de álcool ingerida funciona como modulador na fixação da pena-base, porquanto quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade psicomotora do condutor e maior o perigo gerado pela conduta.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade motivada do julgador na escolha da fração de exasperação, admitindo tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem que haja direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.

6. A fração de 1/8 adotada pelo juízo sentenciante mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, dispensando reforma da dosimetria tanto em relação à pena privativa de liberdade quanto às penas acessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A concentração alcoólica substancialmente superior ao limite legal mínimo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem configurar bis in idem, porquanto revela maior grau de reprovabilidade e potencial ofensivo da conduta. A fixação da pena-base não segue critério matemático rígido, admitindo-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou 1/6 sobre a pena mínima, desde que proporcional e devidamente justificada."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97, arts. 306, §1º, I, e 298, III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 587.193/DF; STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, ApCr 1000301-47.2023.8.11.0096, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 27/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATANAEL MAIA CRUZ
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1010419-05.2021.8.11.0015, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, §1º, I c.c. 298, III, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
, conforme decisão registrada no ID 342402856.

Nas razões recursais de ID 342402865, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula, primordialmente, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu mediante fundamentação genérica e utilização de elemento inerente ao tipo penal, qual seja, o resultado do teste de etilômetro (0,73mg/l).

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da fração de exasperação da pena-base de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, com consequente readequação das penas acessórias de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 342402867, pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo, ao argumento de que a dosagem alcoólica substancialmente superior ao limite legal constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, não configurando bis in idem, e que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no parecer de ID 343523370, sustentando que a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser modulador na fixação da pena-base e que a fração adotada pelo sentenciante está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Feito que dispensa a figura do revisor (art. 54, V, do RITJMT). Logo,
peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação
.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A controvérsia recursal cinge exclusivamente à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante
NATANAEL MAIA CRUZ
.

A defesa postula, em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a valoração negativa das
circunstâncias do crime se deu mediante fundamentação genérica e utilização de elemento inerente ao tipo penal
, requerendo, subsidiariamente, o abrandamento da
fração de exasperação
da pena-base, de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

O d. Juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consignou que “
as circunstâncias do crime excedem as normais para o tipo, pois o réu apresentava dosagem alcoólica acima do dobro daquela suficiente para caracterizar o crime de embriaguez ao volante (0,3mg/l)
” (ID 342402856).

A defesa sustenta que tal fundamentação seria inidônea, porquanto o resultado do teste de etilômetro constitui elemento inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base.

Sem razão, contudo.

O crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor com concentração igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Trata-se, portanto, do patamar mínimo de alcoolemia que caracteriza a infração penal.

Todavia, quando a concentração de álcool verificada for substancialmente superior ao limite legal, revela-se maior grau de reprovabilidade e potencial ofensivo da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem que isso configure bis in idem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta
” (HC 587.193/DF).

No caso concreto, o apelante apresentava concentração alcoólica de 0,73mg/l,
superior ao dobro do limite legal
(0,3mg/l), o que evidencia maior gravidade na conduta e justifica plenamente a exasperação da pena-base.

Nessa linha, colaciono precedente desta eg. Corte:

“
A constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial e permitir o recrudescimento da pena-base
” (TJMT, ApCr 1000301-47.2023.8.11.0096, relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 27/9/2024).

Portanto, não há que se falar em fundamentação genérica ou utilização indevida de elemento do tipo penal, devendo ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Em relação ao pedido de redimensionamento da fração de exasperação da pena-base de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, a lei penal não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os limites mínimo e máximo previstos no tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que podem ser adotadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem que haja direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.

Nesse sentido:

“
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023)

Assim, desde que a fração não esteja desalinhada com algum desses critérios, a dosimetria da pena deve ser considerada correta, dispensando reforma.

No caso vertente, o d. Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, critério que se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais que versam sobre a fração devida pela aferição desfavorável de quaisquer circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Destarte, não há que se falar em redimensionamento da fração de exasperação da pena-base, devendo ser mantida a dosimetria aplicada pelo d. Juízo a quo, tanto em relação à pena privativa de liberdade quanto às penas acessórias de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
NATANAEL MAIA CRUZ
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026